Tribunal: TJBA
Processo: 8000092-30.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000092-30.2025.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: J. A. S. S. e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME SOUZA ASSUNCAO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: Direito processual civil e consumidor. Recurso de apelação. Ação ajuizada por menor incapaz. Ausência de intimação do Ministério Público. Error in procedendo. Interesse de agir. Configurado. Desnecessidade de prévi
o

requerimento
administrativ
o
. Nulidade da sentença. Recurso provido.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidor, menor incapaz representado por sua genitora, em face de sentença que, não ouvindo previamente o Ministério Público, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, sob fundamento de inexistência de prévio requerimento administrativo.

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação do Ministério Público, como
custos legis
em causa envolvendo interesse de incapaz, acarreta nulidade da sentença; (ii) estabelecer se a comprovação de tentativa de resolução administrativa constitui condição para configuração do interesse de agir.

III – Razões de decidir

3. A intervenção do Ministério Público é obrigatória nos processos que envolvem interesse de incapaz (CPC, art. 178, II), de modo que a ausência de intimação do órgão ministerial para manifestação antes da sentença caracteriza nulidade absoluta, pois restringe o exercício de suas funções institucionais, acarretando prejuízo concreto ao menor de idade (CPC, art. 279, caput e § 1º).

4. O direito de ação é público e incondicionado, não podendo ser restringido pela exigência de prévio requerimento administrativo, salvo nos casos em que haja indícios de litigância abusiva, devendo esta ser devidamente fundamentada (CF/1988, art. 5º, XXXV; STJ, Tema 1.198).

5. A exigência de prévia tentativa de solução administrativa, como condição para o interesse processual, viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da independência das instâncias, ensejando nulidade da sentença que extingue o feito sem análise do mérito.

IV – Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, mediante intimação do Ministério Público para se manifestar nos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8000092-30.2025.8.05.0039
, em que é apelante
J. A. S. S.
,

representado por
RAQUEL SILVA SANTANA

e apelado
BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.